Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Age com deslealdade processual a parte que, intimada para indicar as provas que pretendia produzir, informa “não haver provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide” e, na apelação, argui o cerceamento do direito de defesa.
2. Não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz se considera apto a sentenciar com as provas já produzidas nos autos, nos moldes do art. 355, I, do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a capitalização de juros (conhecida como juros sobre juros ou anatocismo) em contratos de mútuo somente é possível se contar com previsão contratual.
4. Apelação não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.